Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-28.2026.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000530-28.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIELA DE PAULI MECIANO - CPF: 428.940.588-61 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000530-28.2026.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
GABRIELA DE PAULI MECIANO

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento de voo doméstico e atraso aproximado de nove horas, ocasionado por manutenção não programada de aeronave, com alegação de insuficiência de assistência material e pleito de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se as despesas com alimentação e sala VIP são indenizáveis a título de danos materiais; e (iii) determinar se o atraso de aproximadamente nove horas, com assistência limitada, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada integra o risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno que não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar.

5.

O atraso de aproximadamente nove horas supera o limite regulatório previsto na Resolução ANAC nº 400/2016, evidenciando falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo.

6.

As despesas com alimentação mostram-se razoáveis e compatíveis com o período de espera forçada, sendo devido o ressarcimento quando demonstrado o nexo causal e a proporcionalidade dos gastos.

7.

A ausência de discriminação suficiente não impede o ressarcimento integral quando o conjunto probatório demonstra a plausibilidade dos gastos efetivamente suportados, inclusive em contexto de rateio entre passageiros.

8.

O acesso à sala VIP, embora potencialmente razoável em situações excepcionais, depende de comprovação individualizada do gasto para fins de ressarcimento específico.

9.

O atraso expressivo, somado à insuficiência de assistência material e ao confinamento inicial sem informação adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

10.

A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso relevante de voo, com falha na assistência material, caracteriza defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3.

São indenizáveis os danos materiais comprovados ou demonstrados como razoáveis e decorrentes do evento danoso.

4.

O atraso expressivo de voo com repercussão na rotina do passageiro configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 487, I; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21 e 27; Código Civil, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, RI nº 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02/09/2024; TJMT, RI nº 1025378-39.2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367308499, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Frente ao exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando
fortuito interno
, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea;

2)

Que os comprovantes de despesas com alimentação são compatíveis com o contexto fático, pois a recorrente estava acompanhada de três colegas de trabalho e o valor pleiteado corresponde apenas à sua fração individual;

3)

Que o atraso de nove horas, somado ao confinamento na aeronave por 55 minutos sem informação, à frustração do descanso após semana extenuante de trabalho e à necessidade de percorrer 240 km após a chegada, configura dano moral indenizável;

4)

Que a sala VIP foi utilizada por necessidade de conforto diante das circunstâncias excepcionais, considerando que no dia seguinte deveria retomar atividades laborais de madrugada;

5)

Que a sentença aplicou equivocadamente os precedentes do STJ, pois naqueles casos a companhia aérea ofereceu alternativas mais amplas (hospedagem, transporte terrestre), ao passo que no presente caso a assistência limitou-se a um único voucher de refeição;

6)

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho São José do Rio Preto/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para 24/01/2026 às 08h05.

O voo foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave, tendo a passageira permanecido
aproximadamente 55 minutos confinada dentro da aeronave em solo
, sem informações adequadas, e aguardado
por mais de sete horas no aeroporto
até embarcar em voo substituto às 15h40, chegando ao destino somente às 18h00, quando o horário originalmente contratado previa chegada às 09h35 —
atraso total de aproximadamente nove horas
.

Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 327,77 (despesas com alimentação e acesso à sala VIP) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

Pois bem, a controvérsia central envolve três pontos principais.

O
primeiro
consiste em definir se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura fortuito interno ou externo, bem como as respectivas consequências para a responsabilidade civil da companhia aérea.

S
egundo
refere-se à análise da existência e comprovação dos danos materiais alegados, relativos a despesas com alimentação e acesso à sala VIP.

E, o
terceiro
diz respeito à verificação de eventual configuração de dano moral indenizável a partir do conjunto fático apresentado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensada a demonstração de culpa.

O cancelamento do voo decorreu de
manutenção não programada da aeronave
, circunstância reconhecida pela própria recorrida em contestação e corroborada por declaração de contingência juntada aos autos.

A manutenção de aeronaves, ainda que não programada, integra o risco inerente à atividade de transporte aéreo, inserindo-se na esfera de previsibilidade da operação empresarial.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

A distinção entre fortuito interno e externo é juridicamente relevante: o
fortuito externo
é aquele totalmente alheio à atividade desenvolvida pela empresa, apto a excluir a responsabilidade civil, como eventos climáticos extremos, atos de terrorismo ou determinações estatais imprevisíveis. Já o
fortuito interno
decorre do próprio risco da atividade econômica desempenhada.

No âmbito da exploração do transporte aéreo de passageiros, a companhia assume os riscos decorrentes de falhas técnicas e da necessidade de manutenção de sua frota.

Diante desse contexto, não subsiste a alegação de fortuito externo, uma vez que a necessidade de manutenção da aeronave constitui risco operacional previsível e inerente à atividade, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva.

Ademais, nos termos do art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, o atraso superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, independentemente da causa originária.

No caso concreto,
o atraso foi de aproximadamente nove horas
, ultrapassando significativamente o limite regulatório.

A sentença indeferiu o ressarcimento das
despesas com alimentação
sob o fundamento de que os comprovantes (ID 367308474) registrariam três serviços de
buffet
completos e quatro bebidas, incompatíveis com o consumo individual da autora. A conclusão merece revisão.

Nas razões recursais, a recorrente esclareceu que estava acompanhada de colegas de trabalho com quem retornava de viagem profissional, e que o valor pleiteado corresponde
apenas à sua fração individual
das despesas, devidamente discriminada pelo advogado na petição inicial. Esse esclarecimento é plausível e coerente com o contexto narrado.

Igualmente, o período de espera abrangeu aproximadamente
sete horas no aeroporto
, cobrindo ao menos dois horários de alimentação (café da manhã/lanche e almoço). É razoável e proporcional que uma pessoa retida nessas condições consuma mais de uma refeição e bebidas ao longo desse período.

A Resolução ANAC nº 400/2016 estabelece, em seu art. 27, o patamar
mínimo
de assistência devida pela transportadora. O cumprimento parcial dessa obrigação mínima — mediante fornecimento de um único voucher de alimentação — não exonera a companhia aérea de ressarcir as despesas adicionais razoavelmente incorridas pelo passageiro durante o período de espera.

Exigir comprovação milimétrica e individualizada de cada item consumido, em contexto de espera forçada de sete horas, impõe ao consumidor um ônus probatório desproporcional e incompatível com os princípios do CDC e com a realidade das relações de consumo.

O valor pleiteado a título de despesas com alimentação é de
R$ 327,77
, montante que se mostra razoável e proporcional ao período de
espera de aproximadamente sete horas no aeroporto
. O nexo causal entre o cancelamento do voo e as despesas está demonstrado.

Defiro o ressarcimento das despesas com alimentação
, no valor indicado pela recorrente como sua fração individual, observando que não há nos autos elementos que afastem a plausibilidade do rateio informado.

A recorrente pleiteia o reembolso das
despesas com acesso à sala VIP
, argumentando necessidade de conforto diante das circunstâncias excepcionais e do fato de que no dia seguinte deveria retomar atividades laborais de madrugada.

A Resolução ANAC nº 400/2016 prevê, em seu art. 27, III, a obrigação de hospedagem apenas em caso de
pernoite
. No presente caso, o período de espera ocorreu integralmente durante o dia, sem pernoite.

Contudo, a questão não se resume ao cumprimento da norma regulatória mínima. O acesso à sala VIP, em contexto de espera forçada de sete horas após semana extenuante de trabalho, pode ser considerado despesa razoável de conforto.

Todavia, para ser ressarcível, é necessário que o valor esteja
individualizado e comprovado
nos autos.

Analisando os documentos disponíveis, não é possível identificar, nos elementos trazidos ao processo, o valor específico cobrado pelo acesso à sala VIP de forma individualizada e destacada dos demais itens.

O valor total pleiteado de R$ 327,77 engloba tanto as despesas com alimentação (ID 367308474) quanto o acesso à sala VIP (ID 367308473), sem discriminação clara nos comprovantes analisados pela sentença.

Diante da impossibilidade de identificar com precisão o valor atribuível exclusivamente ao acesso à sala VIP — e considerando que o valor total de R$ 327,77 já foi deferido a título de ressarcimento das despesas com alimentação e demais gastos razoáveis durante o período de espera —,
não há prejuízo à recorrente
, pois o montante pleiteado será integralmente ressarcido.

Posto isso,
defiro o ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 327,77
, a título de despesas razoavelmente incorridas durante o período de espera forçada de aproximadamente sete horas.

No caso, configura-se
dano moral
indenizável, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Com efeito, é incontroverso que o voo originalmente contratado sofreu atraso, o que inviabilizou a conexão subsequente, resultando em
atraso aproximado de 09 (nove) horas
na chegada ao destino, circunstância apta a evidenciar o abalo suportado pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS
. PERDA DE CONEXÕES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso superior a nove horas em voo internacional no trecho Sinop/MT – Roma/Itália, com impacto nas conexões subsequentes e ausência de assistência material adequada, obrigando o passageiro a suportar longos períodos de espera e despesas durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o atraso significativo do voo, decorrente de alegados problemas operacionais, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e materiais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso superior a nove horas é incontroverso e compromete toda a logística da viagem, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Problemas operacionais e manutenção de aeronaves configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A companhia aérea não comprova a ocorrência de excludente de responsabilidade, nem a adequada prestação de assistência material ao passageiro, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A ausência de assistência material adequada, somada ao longo tempo de espera e à perda de conexões, agrava a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação vivenciada, sendo presumido (in re ipsa), por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os danos materiais restam comprovados por documentos idôneos, devendo ser ressarcidos integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O atraso significativo de voo, ainda que decorrente de problemas operacionais, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material adequada em caso de atraso prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização.

3. O dano moral, em hipóteses de atraso relevante com perda de conexões, é presumido e dispensa prova específica do prejuízo.

4. Comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor, é devido o ressarcimento integral a título de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178 e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, RI nº 1005139-45.2025.8.11.0037, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026; TJMT, RI nº 1072229-81.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026.

(TJ-MT - N.U 1025378-39.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Reconhecido o dano moral, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação.

No caso concreto, considerando o atraso de nove horas, o confinamento inicial sem informação adequada, a assistência mínima prestada, o contexto pessoal da recorrente e a expressiva capacidade econômica da companhia aérea, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias.

Assim, fixo a indenização por danos morais no referido montante, por atender às finalidades compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso inominado
, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Condenar
a recorrida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 327,77
(trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil;

b)

Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, bem como de juros de mora calculados com base na taxa Selic, com a dedução do IPCA, desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026